Tribunal: TJES
Processo: 5013946-16.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013946-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROBERTO MENEGHEL JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CHEFIA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12888064), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de direito ao pagamento de gratificação por função de chefia, em razão da ausência de designação formal pela autoridade competente. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza jurídica da demanda, à ausência de manifestação sobre provas documentais, à exigência de registro no sistema SIARHES como condição para o pagamento da gratificação, à validade de atos administrativos de designação e à existência de precedentes divergentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos pontos levantados e se os embargos foram manejados com o objetivo de reabrir discussão sobre o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão está devidamente fundamentado, com base no entendimento pacificado de que o recebimento de gratificação por função de chefia exige designação formal e publicação no Diário Oficial, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013.
3.1. Inexiste omissão quanto à análise da natureza jurídica da demanda, pois o julgamento se pautou na ausência de comprovação do requisito legal objetivo para o pagamento da gratificação, e não em tese de majoração de vencimentos com base em isonomia.
3.2. A referência ao SIARHES foi feita como elemento de reforço à ausência de designação formal, sem constituir exigência exclusiva ou prova diabólica.
3.3. A alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, mas constatou-se a inexistência de ato administrativo formal de designação, o que inviabiliza o reconhecimento do direito.
3.4. A existência de decisões divergentes entre Turmas Recursais não configura vício, tampouco vincula a Turma julgadora, que possui autonomia para firmar seu entendimento.
3.5. O órgão julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-se a análise dos aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, conforme art. 93, IX, da CF e precedentes do STF.

3.6. A interposição de embargos com o único intuito de rediscutir matéria já decidida revela caráter protelatório, passível de sanção nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX; LC/ES nº 629/2012 e 688/2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013946-16.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: LUIZ ROBERTO MANEGHEL JUNIOR

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CHEFIA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12888064), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de direito ao pagamento de gratificação por função de chefia, em razão da ausência de designação formal pela autoridade competente. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza jurídica da demanda, à ausência de manifestação sobre provas documentais, à exigência de registro no sistema SIARHES como condição para o pagamento da gratificação, à validade de atos administrativos de designação e à existência de precedentes divergentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos pontos levantados e se os embargos foram manejados com o objetivo de reabrir discussão sobre o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão está devidamente fundamentado, com base no entendimento pacificado de que o recebimento de gratificação por função de chefia exige designação formal e publicação no Diário Oficial, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013.
3.1. Inexiste omissão quanto à análise da natureza jurídica da demanda, pois o julgamento se pautou na ausência de comprovação do requisito legal objetivo para o pagamento da gratificação, e não em tese de majoração de vencimentos com base em isonomia.
3.2. A referência ao SIARHES foi feita como elemento de reforço à ausência de designação formal, sem constituir exigência exclusiva ou prova diabólica.
3.3. A alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, mas constatou-se a inexistência de ato administrativo formal de designação, o que inviabiliza o reconhecimento do direito.
3.4. A existência de decisões divergentes entre Turmas Recursais não configura vício, tampouco vincula a Turma julgadora, que possui autonomia para firmar seu entendimento.
3.5. O órgão julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-se a análise dos aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, conforme art. 93, IX, da CF e precedentes do STF.

3.6. A interposição de embargos com o único intuito de rediscutir matéria já decidida revela caráter protelatório, passível de sanção nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX; LC/ES nº 629/2012 e 688/2013.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo

(doc.12888064) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.13184558), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão e contradição, quanto à análise da natureza jurídica da demanda, à ausência de manifestação sobre a prova documental constante nos autos, à exigência de registro no sistema SIARHES como condição para pagamento da função gratificada, bem como à presunção de legitimidade dos atos administrativos de designação e à existência de julgados divergentes nas demais Turmas Recursais do Estado.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Verifica-se que a pretensão autoral foi corretamente analisada sob a ótica da exigência legal de designação formal para o recebimento de gratificação por função de chefia, conforme previsto nas Leis Complementares Estaduais nº 629/2012 e 688/2013, exigência esta que não foi cumprida no caso concreto.

O acórdão fundamentou-se em jurisprudências consolidadas, no sentido de que o exercício de atribuições típicas de função gratificada sem o correspondente ato de investidura não confere direito ao recebimento da verba, por força do princípio da legalidade administrativa (art. 37 da CF). A alegação de que a decisão desconsiderou provas de designação carece de respaldo, pois não se comprovou nos autos o ato formal de nomeação com publicação no Diário Oficial, exigência expressa nas normas legais aplicáveis.

Da mesma forma, não há contradição ou omissão quanto à suposta confissão da Administração Pública de que não paga os servidores por falta de dotação orçamentária. Ainda que tal argumento tenha sido aventado, não há nos autos prova cabal e específica para o caso concreto, e tampouco se pode admitir que a ausência de orçamento torne válida a concessão da verba sem o necessário ato formal de designação.

No tocante à alegada "prova diabólica" relativa ao SIARHES, o acórdão não exigiu o seu registro como condição exclusiva para o direito postulado. A referência ao SIARHES foi feita como elemento de reforço à ausência de designação formal, sendo certo que, mesmo sem tal menção, o indeferimento do pleito se justificaria diante da ausência de publicação da nomeação no Diário Oficial, como exige a LC nº 629/2012.

Quanto à presunção de legitimidade dos atos administrativos, cumpre destacar que não houve nos autos ato formal que conferisse validade à designação alegada, de modo que não se trata de desconsideração indevida de ato administrativo, mas sim de inexistência de comprovação de sua prática regular.

A divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais também não configura vício no acórdão, uma vez que não há efeito vinculante entre decisões de Turmas distintas, sendo lícito que a 3ª Turma mantenha o seu entendimento jurisprudencial, devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em tela.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)